Tribunal: TJES
Processo: 5014350-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014350-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODAIR ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO AUTO E CAP PREC PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5014350-56.2023.8.08.0048

Recorrente: ODAIR ROSA DE OLIVEIRA

Recorrido: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRILHO CRISTAL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8622529, 8622530).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODAIR ROSA DE OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deveria ter havido a inversão do ônus da prova;
c)
que especificamente com relação ao pagamento do seguro auto RCF, seguro prestamista e cap parcial premiável se configura venda casada, pelo qual não se mostra possível a cobrança e deve ser declarada nula a cláusula contratual;
d)
que deve haver a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado;
e)
que deve haver indenização por dano moral;
f)
que deve ser feita a renegociação da dívida com restituição dos valores indevidamente descontados.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventuais ilegalidades/abusividades nas cláusulas que previa a contratação de Seguro Prestamista e Título de Capitalização (CAP PARC PREMIÁVEL), bem como se a parte recorrida faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Destaca-se que o recorrente indicou na inicial expressamente qual cláusulas pretendia debater, logo, o pedido de revisão não é genérico, pelo que passo a apreciar as razões recursais
.

Pois bem.

Inicialmente com relação aos recorridos PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS e BRILHO CRISTAL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA tenho que ilegítimos para compor a lide, pois se tratando de ação revisional a única pessoa jurídica que possui relação com os fatos alegados é a que firmou o contrato com a parte, pelo qual devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais em face dos recorridos.

Em relação ao Seguro Prestamista e Seguro Auto, a Turma de Uniformização em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sedimentou que:

[...] é válida a pactuação, nos contratos de financiamento de veículo, do “seguro de proteção financeira”,
desde que demonstrada a livre opção em sua adesão pelo consumidor
,
devendo integrar os autos do processo a respectiva apólice
[...] (COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 039/2016, RELATOR: EMXº. SR. JUIZ DE DIREITO DR. DR. LAILTON DOS SANTOS JULGADO EM 25.11.2016).

A
Turma de Uniformização de Interpretação da Lei
, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no julgamento do
IRDR nº 039/2016
, firmou entendimento no mesmo sentido, preconizando:
“[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto,
se houve adesão livre do consumidor
, constando dos autos, além de sua opção de contratação,
a respectiva apólice
[...]”.

Destarte, a cobrança é abusiva, por não preencher os requisitos impostos pelo Colegiado Recursal, pois a parte recorrente não comprovou, na fase de instrução, que a recorrida optou pela contratação securitária.

Assim, tendo em vista que o consumidor não é obrigado a adquirir tal proteção, deveria a Instituição Financeira comprovar que o recorrido optou pela contratação do seguro, o que não fora verificado nos autos.

No que concerne ao Título de Capitalização (Cap Parc Premiável) não há nos autos documento apartado da cédula de crédito que comprove que foi facultado ao recorrido contratar o presente título.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de julgamento do RESp nº 1.639.259/SP
, determinou que deverá ser assegurada ao consumidor a plena liberdade de contratação, sob pena de caracterização de “venda casada”.

Portanto, considerando que a Instituição Financeira não se desimcumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que o consumidor optou pela aquisição do Título de Capitalização, tenho que tal encargo deverá ser reputado ilegal.

Em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples, conforme determinação do Juízo
a quo,
eis que não restou configurada a má-fé na conduta praticada pelo recorrente.

Destarte, deve o réu ser condenado a restituir ao autor o valor de R$1.939,01, é possível a readequação do contrato para que seja abatido do saldo devedor o valor.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim, a parte recorrida deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR
a abusiva das cláusulas de Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável, que somam a quantia de R$1.522,31 quantia a ser acrescida pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo (pagamento da primeira parcela) e unicamente pela Selic a partir da citação.

b) DETERMINAR
a readequação do contrato para que seja abatido do saldo devedor, no prazo de 15 dias, sendo considerado os termos da súmula 410 do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, com resolução do mérito, em face dos recorridos PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS e BRILHO CRISTAL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)